Tribunal: TJMT
Processo: 1022825-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022825-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 004.121.281-95 (ADVOGADO), LUIZ OSMAR HONORATO SALDANHA registrado(a) civilmente como LUIZ OSMAR HONORATO SALDANHA - CPF: 604.494.381-04 (AGRAVANTE), marizangela favero registrado(a) civilmente como MARIZANGELA FAVERO - CPF: 024.311.041-33 (AGRAVADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 01 SALÁRIO MÍNIMO - ALEGADA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO NÃO EVIDENCIADA - PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada de maneira satisfatória a impossibilidade de pagamento dos alimentos fixados, que garantem o atendimento às necessidades dos menores, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento, cujo objeto é a minoração do montante arbitrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Luiz Osmar Honorato Saldanha,
objetivando a reforma da decisão que fixou alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, c/c partilha de bens, c/c arbitramento de alugueres, c/c pensão alimentícia, promovida por
V.E.F.S., representado por sua genitora

Marizangela Favero.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que não tem condições financeiras de suportar o pagamento do valor fixado no juízo de origem a título de alimentos provisórios, bem como pelo risco advindo da irrepetibilidade dos alimentos.

Requer o provimento do recurso para, assim, reformar a decisão recorrida, reduzindo os valores arbitrados a título de alimentos provisórios, para o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Foi indeferido o pedido de liminar (Id. 69885997).

O agravado por sua vez, em contrarrazões requer o desprovimento do recurso (Id. 72745532).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 73865488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, partilha de bens, arbitramento de alugueres e pensão alimentícia c/c pedido de tutela de urgência que restou fixado alimentos provisórios no importe de 01 (um) salário mínimo, motivo pelo qual
Luiz Osmar Honorato Saldanha
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Para tal desiderato sustenta, em síntese, que apesar de reconhecer a obrigação de prestar alimentos ao filho adolescente, ele não possui condições de adimplir o valor fixado.

Aduz que aufere renda de menos de R$ 3.000,00, (três mil reais) e casou-se novamente. Que é com essa exígua renda que tem de suportar suas despesas básicas, como aluguel, água, luz e outras despesas necessárias que já reduzem percentual significativo do seu rendimento mensal.

Deste modo, requer o provimento do recurso interposto para, assim, reformar a decisão recorrida, reduzindo os valores arbitrados, à título de alimentos provisórios, para o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Razão não assiste ao agravante.

Isso porque de uma simples análise do
decisum
atacado, denota-se que os alimentos provisórios foram fixados em razão da comprovação do vínculo de paternidade entre o agravante e seu filho, bem como pela renda do alimentante, que segundo holerite juntado na instrução deste recurso, referente ao salário de agosto de 2020, perfaz R$ 4.839,76 (quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) líquidos, portanto os alimentos provisórios representam aproximadamente 20% (vinte por cento) do seu rendimento líquido, o que, em cognição sumária, e ainda na fase embrionária em que o feito se encontra em primeiro grau, se afigura quantia razoável.

O binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar.

É a orientação jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA PROTETIVA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REDUÇÃO DO VALOR - PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR -

OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada a impossibilidade de pagamento dos alimentos fixados, que garantem o atendimento às necessidades do filho menor, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento, cujo objeto é a redução do montante arbitrado.

(N.U 1014798-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (destaquei).

AÇÃO DE ALIMENTOS - PROVISÓRIOS FIXADO - PRETENSÃO DE MINORAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentando traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.
(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) (destaquei).

Ademais, anota-se, por oportuno, a análise de tal matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, deve prevalecer o melhor interesse do menor que, tanto quanto o pai, precisa dos alimentos para suprir suas necessidades básicas, os quais, podem ter seu valor alterado, se for o caso, a depender da cognição exaustiva própria da fase instrutória.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021